Tribunal: TJES
Processo: 5001264-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001264-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO JOSE CARLONI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. PRELIMINAR NÃO ANALISADA NA ORIGEM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu liminar para reintegrar candidato a processo seletivo.

2. O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar expressamente sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, arguida nas razões do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao não analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, ou se a fundamentação adotada, centrada na limitação do efeito devolutivo do recurso para evitar supressão de instância, esgotou a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão a ser sanada. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão de forma clara, assentando que sua cognição estava limitada à matéria efetivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, em respeito ao princípio que veda a supressão de instância.

5. Tendo a decisão originária se limitado à análise da tutela de urgência, sem deliberar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, a adoção de fundamento pelo Colegiado que impede a análise de questões não decididas é logicamente incompatível com a tese do embargante, o que afasta o vício da omissão.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão o acórdão que, ao delimitar o efeito devolutivo do agravo de instrumento à matéria efetivamente decidida na origem, deixa de analisar preliminar ainda não submetida ao crivo do juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 14126421) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do embargado do processo seletivo regido pelo Edital nº 040/2024.

Em suas razões (id. 14446731), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
. O fundamento é que o julgado não se manifestou sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, tese veiculada nas razões do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (id. 14785239), nas quais o embargado pugna pela rejeição do recurso, argumentando que a análise da matéria configuraria supressão de instância e que os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001264-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIEGO JOSE CARLONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (id. 14126421) proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato de eliminação do embargado do processo seletivo regido pelo Edital nº 040/2024.

Em suas razões (id. 14446731), o embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão padeceria de vício de
omissão
. O fundamento é que o julgado não se manifestou sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, tese veiculada nas razões do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas (id. 14785239), nas quais o embargado pugna pela rejeição do recurso, argumentando que a análise da matéria configuraria supressão de instância e que os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em tela, a parte embargante aponta um único vício: a omissão do Acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva.

Contudo, sem razão o embargante.

Uma análise atenta do Acórdão recorrido revela que a questão foi devidamente tratada, ainda que de forma implícita, ao se estabelecer os limites da cognição do recurso. A
ratio decidendi
do julgado foi a de que a análise do agravo de instrumento se restringe à matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

O Acórdão foi explícito ao consignar que a cognição recursal é limitada, sendo vedada a apreciação de temas não analisados na origem.

Ora, a decisão agravada limitou-se a analisar os pressupostos da tutela de urgência, sem adentrar na preliminar de ilegitimidade. Ao fixar a premissa de que não poderia avançar sobre temas não decididos, o Colegiado adotou fundamentação suficiente e logicamente incompatível com a análise da preliminar, afastando-a de sua apreciação. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O que se extrai das razões recursais é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do alcance do efeito devolutivo do recurso. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)